Tribunal: TJMT
Processo: 1068707-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068707-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (RECORRIDO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.
O
Agravo
Interno é
admitido

apenas
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator,
sendo

inadequado
para
recorrer
de
decisão

proferida

por

órgão

colegiado

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1068707-17.2023.8.11.0001

Agravante:
VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
, sob o
fundamento
de que
a

interrupção
no
fornecimento
de
energia
é
incontroversa
,
não

sendo

solucionada
pela
reclamada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
acórdão
,
reformando
a
sentença
e
julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
a
concessionária
é
responsável

objetivamente

pelos

danos

causados

devido
à
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na
zona rural
em que reside
.
Portanto
,
requer
eu
a
reforma
d
o acórdão
,
reconhecendo
o
agravo
e
concedendo

a

indenização

pelos

danos

sofridos
, tanto
morais

quanto

materiais
.

Embora

devidamente

intimada
(ID 239197685/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

O
Agravo
Interno é o
recurso

cabível
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator,
nos

termos
do art. 1.021 do CPC.

A contrário senso, inadequado a utilização do Agravo
Interno para
recorrer
de
decisão

proferida

por

órgão

colegiado
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Além
da
intempestividade
do
recurso

interposto
, é
manifestamente

incabível

agravo

interno
contra
acórdão
,
constituindo

erro

grosseiro
. 2.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

conhecido
, com
certificação
do
trânsito

em

julgado
e
determinação
de
baixa

imediata
dos autos.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)

Em
an
á
lise
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno
em
face de v.
Acórdão

proferido

por

esta

Turma

Recursal
,
razão
pela qual
este

recurso
é
inadmissível
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
agravo
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 239271165/PJe2,
pois
inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024